Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752940-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE AMORIM AGRAVADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LUIZ FELIPE AMORIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação reivindicatória no 0714993-77.2020.8.07.0020 ajuizada contra ele por PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM (agravada), deferiu a tutela de urgência requerida para determinar a entrega de dois bens a ora recorrida. Eis o teor do decisum questionado (ID. 76811220 dos autos de origem): “Recebo a emenda à inicial de Id. 76698166. Retifique-se o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o requerido proceda à imediata restituição do veículo e motocicleta descritos na exordial, sob pena de multa diária e imediata determinação de busca e apreensão. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos, sobretudo a sentença de Id. 76613038, corroboram as alegações da autora de legítima proprietária dos veículos, objetos da presente demanda. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a restituição dos bens ao requerido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido proceda à imediata restituição dos veículos à autora, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de determinação de busca e apreensão. (...)” Em suas razões recursais (ID. 22324926, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi demandado na origem por sua ex-esposa, a qual objetiva a apreensão de dois veículos (BMW/S 1000 RR e Hyundai HB20S), os quais entende que são de sua propriedade e que o recorrente os possui de forma irregular (p. 03); b) as partes foram casadas sob o regime de separação total de bens mas, a teor do que dispõe a Sumula 377 do STF, estes bens que foram adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, o que não ocorreu até o momento (p. 03-04); c) o juízo de origem também é incompetente para processar e julgar o feito, visto que trata-se de discussão relacionada a bens decorrentes de dissolução de casamento (p. 04-05); d) as conversas eletrônicas trocadas entre as partes deixa claro que os mencionados bens pertencem ao ora agravante, fato que é corroborado ainda por notas fiscais e ordens de serviço emitidas pelas redes autorizadas das marcas dos veículos, bem como registro no (p. 04-05); e) a decisão recorrida, na forma como formulada, tem o condão de causar danos irreparáveis para o agravante e, por isso, deve ser suspensa (p. 07). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato questionado e declarar a incompetência do juízo para processar e julgar o feito (p. 10). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Agravante requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, o que, neste momento, não ocorreu, já que a declaração de hipossuficiência acostada não está assinada (ID. 22324915) e a inscrição do veículo Hyundai HB20S como Uber remota de agosto/2018, não sendo, assim, suficientes para comprovar minimamente a sua alegação (ID. 22324917). Deste modo, intime-se a agravante LUIZ FELIPE AMORIM para demonstrar documentalmente que preenche os requisitos para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, colacionando aos autos deste recurso declaração de hipossuficiência assinada, além de outros documentos capazes de justificar a concessão do beneplácito (CTPS, inclusão em cadastros de pessoas de baixa renda, extratos bancários etc.), sob pena de indeferimento da gratuidade. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora